Tribunal: CARF
Processo: 11634.720400/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720400/2012-47
ACÓRDÃO
2002-009.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANO YASSUO ARIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como contribuinte individual,
a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não, sujeitando-se ao recolhimento
de contribuição social previdenciária à alíquota de 20% sobre o salário de
contribuição. A base de cálculo da contribuição devida é a remuneração
auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo de contribuição.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720400/2012-47
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 3 e ss.), cujos valores nele lançados se referem às contribuições sociais a cargo
do contribuinte, incidentes sobre a remuneração recebida, em virtude de prestação de serviços à
pessoa física, no período de 01/2009 a 12/2010.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de auditoria fiscal realizada ... na pessoa natural referente a contribuição
previdenciária devida pelo contribuinte individual autônomo, que exerce
atividade remunerada, por conta própria, sem relação de trabalho com empresa
ou equiparado.
O Auto de Infração DEBCAD n° 51.023.156-0, fls. 03 a 09, onde constam neste os
DD -DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, RADA - RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS e os FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
O lançamento do Auto de Infração foi consolidado em 12/06/2012, com valor
total, fls. 02 e Relatório Fiscal de fls. 12 a 17.
Na impugnação de fls. 39 a 42, o contribuinte alega, em síntese, que:
• Prestou serviços somente para pessoas naturais;
• Exerceu atividade profissional sem inscrição no Regime Geral de Previdência
Social e que em 14/05/2012 inscreveu-se e fez opção pela exclusão ao direito do
benefício de aposentadoria por tempo de serviço, conforme previsão da Lei
Complementar n° 123/2006;
• Pela opção é devido somente a aplicação da alíquota de 11% sobre o limite
mínimo;
• Requer a revisão do lançamento.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL -CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720400/2012-47
3
O contribuinte individual deve recolher a contribuição previdenciária
sobre a remuneração bruta mensal auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado, observado o limite
máximo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2016 (AR de e-fl. 69), o
sujeito passivo interpôs, em 12/07/2016 (protocolo de e-fl. 71), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e destacando que
o dispositivo embasador da decisão de primeira instância diz respeito ao tratamento conferido ao
microempreendedor individual (MEI), que não interfere na sua opção pela exclusão do direito à
sua aposentadoria por tempo de contribuição, direito assegurado pela LC123/2006, com
contribuição de 11% sobre a base de cálculo, com direito a retroação. Entende ainda que o
conceito ̈baixa renda ̈ é novação de primeira instância e que a solução de consulta 133 COSIT, de
01/06/2015, traz entendimento a seu favor.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de contribuição social a cargo do contribuinte individual no valor
principal de R$14.337,56.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Doutrina trazida aos autos, é de se observar
que a mesma não é norma complementar como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual
não vincula as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Constata-se que a controvérsia arguida pelo impugnante dá-se somente quanto a
alíquota e a base de cálculo e não quanto a obrigatoriedade da contribuição
previdenciária para a SEGURIDADE SOCIAL, pois reconhece que é segurado
obrigatório na categoria contribuinte individual.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720400/2012-47
4
Certifica-se que o lançamento encontra-se fundamentado as fls. 08/09 e a
questão da controvérsia suscitada pelo impugnante dá-se no artigo 21, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, com suas alterações, in verbis:
...
Lembra-se, que a motivação da redução da alíquota de 20% para 11% deu-se em
razão da inclusão previdenciária do contribuinte individual (autônomo) baixa
renda, ao qual é aquele que aufere receita bruta anual no ano-calendário anterior
até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e que trabalhe por conta própria e que
não presta serviço à empresa, como se depreende do artigo 18-A, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, in verbis:
...
Pela legislação tributária transcrita acima, conclui-se que o impugnante não se
enquadra como contribuinte individual baixa renda.
Além disso, deduz-se da legislação transcrita acima, que é opção da contribuinte
individual, e, consequentemente, qual seria o momento pela opção da
impugnante pelo recolhimento da contribuição previdenciária na alíquota de 11%,
previsto no parágrafo 2o, do artigo 21, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, in
verbis:
...
E, ademais, sendo opção da impugnante ela se dará a partir da competência em
que a contribuinte individual efetuar o Io (primeiro) recolhimento com a alíquota
reduzida, como se deduz do artigo 199-A, do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, in verbis:
...
O próprio impugnante afirma que exerceu atividade profissional sem inscrição no
Regime Geral de Previdência Social e que em 14/05/2012 inscreveu-se e fez opção
pela exclusão ao direito do benefício de aposentadoria por tempo de serviço,
conforme previsão da Lei Complementar n° 123/2006.
De modo que somente a partir de 14/05/2012, em tese, a opção teria validade,
todavia, essa opção dá-se pelo primeiro recolhimento da contribuição
previdenciária devida pela impugnante com a alíquota de 11%, previsto no
parágrafo 2o, do artigo 21, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, ao qual a GPS -
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL deve constar o Código de pagamento - 1163 -
Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção:
Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) -
Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP.
Consequentemente, a alíquota devida é de 20% sobre a remuneração mensal
auferida pela impugnante, que incidirá sobre os rendimentos auferidos e
relacionados no RL - RELATÓRIO DE LANÇAMENTO de fls. 18 a 19, obedecendo o
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.247 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720400/2012-47
5
limite máximo mensal, consoante os Fundamentos Legais do Débito - FLD, de fls.
08/09 e o Relatório Fiscal de fls. 10 a 35.
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original